Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DESPACHO Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela agravante, no que tange à preliminar de ilegitimidade, intime-se o condomínio agravado para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações, requerendo o que entender de direito. Oficie-se ao juízo de origem informando o teor da decisão de ID 28626955. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator